Tribunal: STF
Processo: ARE 1602080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. HORAS-AULA SUBSTITUIÇÃO. JORNADA ALÉM DA CARGA REGULAR. NATUREZA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE 50% DEVIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que conheceu e desproveu a apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação de cobrança de horas extras, com fixação de honorários após liquidação do julgado (CPC, art. 85, §§ 2º, 4º, II e 11). O agravante alega violação aos princípios da legalidade administrativa e da reserva legal, bem como risco de comprometimento orçamentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a remuneração das horas de substituição, quando ultrapassada a jornada regular, tem natureza de serviço extraordinário e gera direito ao adicional de 50%;
(ii) estabelecer se a decisão impugnada afronta os princípios da legalidade administrativa e da reserva legal;
(iii) verificar se a alegação de limitação orçamentária pode ser conhecida em sede de agravo interno, a despeito de não ter sido arguida na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno, previsto no CPC, art. 1.021, destina-se a impugnar decisão monocrática do relator, devendo a parte demonstrar fundamentos suficientes para sua reforma, o que não ocorreu no caso.
4. A remuneração de horas trabalhadas além da jornada normal configura serviço extraordinário, assegurado pela CF, art. 7º, XVI, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.
5. Os contracheques juntados comprovam que o servidor laborou além da carga horária prevista em lei municipal, sob a rubrica "hora-aula substituição", sem o devido pagamento do adicional de 50%, caracterizando violação ao direito constitucional ao adicional de horas extras.
6. O Município possui competência para dispor sobre o regime de seus servidores, mas não pode restringir direitos assegurados constitucionalmente, como a remuneração do serviço extraordinário.
7. A tese de ofensa à legalidade administrativa e à reserva legal não procede, pois o pagamento das horas extraordinárias está amparado na CF/1988 e reconhecido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos.
8. A alegação de limitação orçamentária não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal, vedada no agravo interno, que deve se limitar aos fundamentos já suscitados na apelação.
9. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trabalho desempenhado por professor municipal em regime de substituição, quando ultrapassa a jornada regular prevista em lei, configura serviço extraordinário sujeito ao adicional constitucional de 50%.
2. A competência legislativa municipal não autoriza a supressão de direitos constitucionais dos servidores públicos, como o pagamento do adicional de horas extras.
3. O agravo interno não se presta à inovação recursal, devendo limitar-se à impugnação da decisão monocrática nos exatos termos da apelação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, 37, caput, 39, § 3º, 169; CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 2º, 85, §§ 2º, 4º, II e 11; Lei Complementar Municipal nº 004/2009, arts. 40 e 41; Lei Municipal nº 275/2009, art. 3º.
 Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação/Remessa Necessária nº 5386008-86.2022.8.09.0044, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível, j. 17/06/2024; TJGO, Apelação/Remessa Necessária nº 5607047-58.2022.8.09.0044, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 03/06/2024; TJGO, Remessa Necessária nº 5410998- 10.2023.8.09.0044, Rel. Des. Silvânio Divino Alvarenga, 10ª Câmara Cível, j. 2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT; 2º; 18; 30, inciso I; 37, "caput" e inciso X; 169, § 1º e incisos I e II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente